Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. VALOR DO DEPÓSITO. INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEMA 967. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de consignação em pagamento, julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença reiterando a pretensão inicial, aduz que o valor depositado seria suficiente para quitar a avença. Defende, ainda, que a insuficiência do depósito não poderia levar a improcedência do pedido, mas a extinção parcial da obrigação até o limite do valor consignado. Ao final, se insurge quanto aos honorários de sucumbência fixados na origem pretendendo a redução do montante.
2. No caso em análise, o autor adquiriu o imóvel objeto dos autos por meio de leilão realizado pela requerida, tendo promovido o depósito do valor que entende devido ao argumento de que não poderia arcar com os encargos no período em que a licitação ficou suspensa. 2.1. Todavia, a correção monetária visa apenas promover a recomposição da moeda e manter o equilíbrio financeiro entre os contratantes, não importando encargo decorrente do atraso na conclusão do procedimento licitatório, tampouco constitui acréscimo pecuniário. 2.2. Assim, ainda que a licitação tenha sido questionada judicialmente por outro concorrente, acarretando a paralização do procedimento licitatório, o saldo devedor pela aquisição do imóvel deve ser objeto de correção monetária até a data do efetivo pagamento com vistas a garantir a recomposição da moeda e o valor real da compra. 2.3. Ademais, o contrato firmado entre as partes estabeleceu de forma clara a necessidade de o saldo devedor ser atualizado a contar da data da oferta até o efetivo pagamento.
3. Aduz o apelante que a insuficiência do depósito não poderia acarretar a improcedência do pedido, mas a extinção parcial da obrigação até o limite do valor consignado. 3.1. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.108.058/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 967), firmou entendimento de que: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 3.2. Destarte, comprovado que o depósito realizado na presenta ação de consignação em pagamento não foi suficiente para quitar o contrato, correta a sentença que julgou improcedente a demanda.
4. Os critérios de fixação dos honorários de sucumbência previstos no § 3o do art. 85 do CPC não são aplicáveis à Terracap, porquanto não se incluem no conceito de Fazenda Pública as empresas públicas e sociedades de economia mista. 4.1. Precedente: "Quanto à fixação da verba honorária, deve-se observar que a Terracap, por ser uma empresa pública, não pode ser considerada Fazenda Pública, de modo que os honorários advocatícios a ela impostos não podem ter como base o § 3o, do art. 85, do CPC." (20160110487907APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2018)
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC à hipótese em comento resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. No caso, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 18.083,44) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelo patrono da requerida não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, considera-se, também, que a demanda fora resolvida em pouco mais de 1 (um) mês, a contar da sua propositura e a prolação da sentença. 5.2. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.